Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA COMPLEXA. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ANIMAL DOENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-lo ao pagamento de R$ 1.200,00 e R$ 1.848,00, por reparação material, bem como o valor de R$ 5.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz ser necessária a produção de prova pericial, uma vez que não sem referida prova não é possível comprovar que a doença que matou o filhote foi adquirida no canil do recorrente. Argumenta que não há provas de que o animal morto foi o mesmo vendido pelo recorrente ao recorrido. Refere que, em razão da própria conduta do recorrido, não há que se falar em danos morais ou materiais. Requer a reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para reparação moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52204707 - Pág. 5). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52204714).
III. Rejeito a preliminar de nulidade em razão da necessidade de prova pericial, em face da complexidade da causa, em tese apta a afastar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda. Com efeito, as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar as condições de saúde do animal quando de sua aquisição, além da evolução do seu quadro de saúde, sobretudo porque constam nos autos exames feitos em clínica veterinária.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Consta da inicial que o autor adquiriu junto ao recorrente um filhote da raça Daschshund em 07/10/2022, sendo que ao receber o animal imediatamente constatou que ele apresentava tosses. A despeito da alegação do réu, o qual informou que era apenas uma gripe, o quadro de saúde do animal somente piorou, pelo que veio a óbito em 24/03/2023, conforme atestado pelo médico veterinário subscritor do documento de ID 52204676 - Pág. 1. O autor apresentou documentos que comprovam a aquisição do animal, a realização de diversas consultas para este filhote, a aquisição de medicamentos e termo de acordo extrajudicial firmado com o réu. O réu, por seu turno, apresentou prints de conversas travadas com o consumidor, além de outros exames promovidos no animal.
VI. As provas constantes dos autos demonstram que o animal não estava saudável ao ser entregue para o consumidor, estado que persistiu durante toda a relação jurídica estabelecida entre as partes. Portanto, o recorrente, ao promover a entrega da cadela ao recorrido, não se precaveu com a apresentação de laudo médico atestando o real estado saúde do animal, impondo-se o acolhimento da alegação do apelado de que o animal faleceu em razão do quadro de saúde já apresentado quando de sua entrega ao consumidor. Ademais, a alegação do apelante de que houve negligência do recorrido no tratamento do animal do animal veio desacompanhada de provas, de modo que não se desincumbiu de seu ônus de provar as suas alegações. Em reforço, competia ao recorrente, experiente na criação e venda de cães, prestar ao recorrido todas as informações necessárias e abster-se de promover a venda de animal já acometido de doença incurável, a fim de mitigar os próprios danos. Descurando-se o réu de todos esses deveres, conclui-se que proporcionou a ocorrência dos danos material e moral, os quais devem ser indenizados.
VII. Nesse aspecto, o dano moral é inegável, tendo em vista a decepção, frustração, bem como a angústia e aflição acarretadas à sua família diante dos problemas clínicos apresentados pelo animal, sendo certo que necessitaram dispender tempo comparecendo a consultas e exames, inclusive indo à cidade de Goiânia para tanto. Na espécie, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valores razoáveis e proporcionais, sopesando o juiz a quo as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência e a extensão do ilícito, de modo deve ser mantido o valor fixado na sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.